Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. PROVA DE REGULAR AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. INSISTÊNCIA DOS EMBARGADOS QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. Verificada a ausência de vício de omissão na sentença, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. De acordo com o enunciado sumular no 303, do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No entanto, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial no 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir no pedido de manutenção da penhora sobre bem cujo domínio foi transferido para terceiro.